Tribunal: TJBA
Processo: 8044511-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044511-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. L. R. M. F. e outros (2)

Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

Ementa
: Direito à Saúde. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pedido de cobertura de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar. Tutela provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representados por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para compelir a operadora de plano de saúde a restabelecer tratamento multidisciplinar com inclusão de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente naturalístico (escolar e domiciliar).

2. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da ausência de amparo contratual e da necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia consiste em definir se há obrigação contratual e legal da operadora de plano de saúde de custear o serviço de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar, como parte do tratamento multidisciplinar do TEA.

III. Razões de decidir:

5. O Agravo de Instrumento tem cognição restrita e limita-se à verificação dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

6. Embora reconhecida a proteção prioritária da criança e do adolescente e a importância das terapias multidisciplinares para o tratamento do TEA, o serviço de Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza preponderantemente pedagógica e assistencial, não integrando o rol de procedimentos obrigatórios da saúde suplementar.

7. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe cobertura ilimitada das terapias convencionais realizadas por profissionais habilitados (psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional), mas não alcança o AT fora do ambiente clínico.

8. A ausência de amparo contratual e de respaldo normativo fragiliza a probabilidade do direito, sendo prudente manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência, preservando o equilíbrio atuarial do contrato.

IV. Dispositivo e tese:

09. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:“1. O serviço de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, por possuir natureza pedagógica e assistencial, e não clínica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 12, e 35-C; Lei nº 12.764/2012; RN-ANS nº 465/2021; RN-ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/03/2023; TJ-BA, AI nº 8049794-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 30/07/2025; TJ-BA, Ap. Cív. nº 8101185-87.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 01/07/2025;TJ-BA, Ap. Cív. nº 8025949-03.2022.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 04/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENT
O
, para manter a decisão de primeiro grau e, por consequência, revogar a tutela recursal anteriormente concedida, pelos motivos extensamente expostos no Voto do Relator.